Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. IMPUGNAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. MERA LIBERALIDADE. PAGAMENTO DE VALORES A MAIOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Para fins de execução de alimentos, não se pode ampliar ou modificar os termos da parte dispositiva da r. sentença, de forma que, por ora, os valores in natura devem ser considerados mera liberalidade do executado.
2. A flexibilização dos princípios da não-compensação e da irrepetibilidade dos alimentos vem sendo admitida quando comprovada a má-fé ou a fim de evitar o enriquecimento sem causa do alimentando. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.